Tribunal: STF
Processo: RE 564554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO - PDI. RENÚNCIA.
   EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.